Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. REQUISITO PARA O INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 520, IV, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ALHEIA ÀS MATÉRIAS INSERIDAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ROL EXAUSTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O início da fase executória provisória não está condicionado à prestação da caução, a qual é necessária apenas para: (i) levantamento de depósito em dinheiro; (ii) prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real: e (iii) prática de atos que possam resultar grave dano ao executado (inteligência do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil). A exigência, portanto, mostra-se necessária em momentos mais próximos a efetiva satisfação do exequente, e não na simples instauração do cumprimento provisório ou para a prática de atos expropriatórios, os quais, por si só, não tem o condão de liquidar a obrigação.
2. Somente constatada alguma das hipóteses previstas no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, é que a norma processual em vigor prevê os casos de dispensa da caução (artigo 521 do Código de Processo Civil).
3. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elenca exaustivamente as matérias que poderão ser objeto de impugnação pelo executado, rol este que pode ser excepcionado somente por matérias de ordem pública e desde que não estejam acobertadas pela preclusão. Logo, em regra, qualquer matéria alheia ao rol legal disposto no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, não pode ser acolhida em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.